Tribunal: CARF
Processo: 19515.004005/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004005/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.384 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
EVELCOR FORTES SALZANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
No 10.833, DE 2003. INFRAÇÃO INDEPENDENTE.
A hipótese de incidência da norma sancionatória é o ilícito, qual seja,
compensação indevida, cuja sanção é a multa isolada. O fato de a Lei 10.833,
de 2003 nomear tal ilícito de compensação não homologada e a Lei 11.051, de
2004, de compensação não declarada, não é causa para elidir a penalidade,
porquanto a compensação com crédito de natureza não tributária - matéria dos
autos - é considerada compensação indevida em ambas as leis.
A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente
compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar
créditos vedados pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004005/2007-14
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 75% no valor de
R$820.122,46 sobre valores compensados em declarações de compensação (Dcomp’s) com
créditos de terceiros não administrados pela Receita Federal, ano-calendário 2004, decorrentes de
ação judicial (REsp 37.056) referente a posse e indenização por adjudicação de terras localizadas
no Estado do Paraná.
2.
Em impugnação o contribuinte, pessoa física, pleiteou o cancelamento da
exigência e alegou, em síntese, erros dos profissionais responsáveis por sua contabilidade
pessoal; bis in idem na cobrança da multa isolada e do débito de IRPF; ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; vedação ao confisco e inviolabilidade do direito à
propriedade.
3.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação com fundamento na Lei 10.833, de 2003, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls.
76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 27/05/2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. APLICABILIDADE.
Considerada indevida/ineficaz a compensação em face de pretensão de utilização de
crédito de natureza não-tributária, representado por crédito de terceiros derivado de
ações judiciais relacionadas à posse de terras denominadas Apertados e por não se
referir a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75% sobre o valor compensado.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR
E NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O princípio da vedação ao confisco está previsto no art. 150, IV, da C.F. e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la.
A multa isolada é devida em face da infração tributária e por não constituir tributo, mas
penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto
no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A análise de argumentos de desrespeito a princípios constitucionais não pode ser levada
a efeito em sede administrativa. Refoge à competência da autoridade administrativa a
apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINA.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/08/2011, o recorrente
interpôs recurso voluntário em 06/09/2011 e reitera parte dos argumentos apresentados em
primeira instância. Em síntese, alega o que segue (96 e seg.):
i) dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, porquanto o débito oriundo da compensação
declarada indevida encontra-se em cobrança perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
ii) a aplicação da multa de 75% sobre o montante compensado foge à razoabilidade da atividade
administrativa e denota efeito confiscatório do tributo;
iii) invoca os efeitos das decisões administrativas e judiciais, e pleiteia a aplicação ao caso em
análise do racional das decisões administrativas em favor da sua tese, como meio de
harmonização dos julgados;
ix) por fim, requer o cancelamento do auto de infração ou, ao menos, a redução da sanção.
5.
Por meio da Resolução 2201-000-467, de 11/03/2021, a 1a Turma da 2a Câmara da
Segunda Seção, por entender tratar-se de competência residual prevista no art. 2o, VII, do Anexo
II do Regimento Interno do Carf (Ricarf), aprovado pela Portaria MF 343, de 2015, declinou a
competência para análise da matéria à Primeira Seção (e-fls. 116).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à multa isolada por compensação indevida com créditos de
terceiros de natureza não tributária no ano-calendário 2004.
9.
O contribuinte apresentou duas Dcomp’s em 27/05/2004 (e-fls. 8-14) em que
compensou débitos próprios de IRPF com créditos de terceiros, de natureza não tributária e não
administrados pela Receita Federal, decorrentes de ação judicial (REsp 37.056) referente a posse e
indenização por adjudicação de terras localizadas no Estado do Paraná.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

10.
Despacho Decisório, nos autos do processo 10880.720134/2005-59, considerou
ineficazes as compensações declaradas, conforme ementa a seguir (e-fls. 29):
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. SUPOSTO CRÉDITO OFERECIDO ORIUNDO
DE
AÇÕES
JUDICIAIS
RELACIONADAS
À
POSSE
DE
TERRAS
DENOMINADAS APERTADOS. CONSIDERADA INEFICAZ A COMPENSAÇÃO.
É considerada ineficaz desde a origem, a compensação em que o crédito oferecido seja
de terceiros ou não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Consideradas
Ineficazes
as
Compensações
Objeto
das
Declarações
de
Compensação. [...]
11.
Por conseguinte, a autoridade fiscal, com base na Lei 10.833, de 2003, e
alterações, aplicou multa isolada de 75% do valor compensado em razão da utilização de créditos
de natureza não tributária e salientou que mesmo após as alterações promovidas na Lei 10.833,
de 2003, permanece a aplicação da multa isolada no caso de compensação com utilização de
crédito de terceiros e referentes a tributos e contribuições não administrados pela Receita Federal
(e-fls. 35). Veja-se:
DA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DA POSSE DE
TERRAS DENOMINADAS "APERTADOS"
Uma análise sumária do Recurso Especial No. 37.056 do Superior Tribunal de
Justiça e da Ação Judicial 1059/57 revela tratar-se de ações judiciais de terceiros
nas quais foi discutida a posse e indenização por adjudicação de terras
denominadas "Apertados" localizadas no Estado do Paraná. Portanto, referidas
ações judiciais não guardam qualquer relação com crédito de natureza tributária,
bem como não discutem tributos ou contribuições administrados pela Receita
Federal.
Sendo assim, verifica-se o cabimento de aplicação de multa isolada sobre o montante
indevidamente compensado, à alíquota de 75% sobre o montante indevidamente
compensado, por tratar-se de crédito de natureza não tributária, conforme tipificado
no art. 18, caput e § 2° da Lei 10.833/2003 (texto original), para as DCOMP's
transmitidas até 29/12/2004.
Ainda hoje, com o texto da Lei 10.833/2003 alterado pelas leis 11.196/2005 e
11/488/2007, permanece o cabimento de aplicação de multa isolada para o caso de
compensação através da utilização de créditos que não sejam referentes a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal e de créditos de terceiros.
A base de cálculo para a multa isolada ora lançada é o valor correspondente às
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, entendido como o valor total
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003, com
entendimento expressamente esclarecido pelo art. 30, parágrafo 10., da IN SRF
460/2004. Este valor é indicado abaixo, totalizado a partir do montante indevidamente
compensado em cada DCOMP eletrônica extraído da própria Declaração. A multa
isolada aplicável é de 75%. Assim, tem-se:
DCOMP

Valor Compensado
34046.57895.270504.2757.4150

R$ 945.491,80
14716.28482.270504.2357.9579

R$ 148.004,81
Valor Indevidamente Compensado:

R$ 1.093.496,61
Alíquota da Multa:

75%
Valor da Multa Isolada:

RS 820.122,46
CONCLUSÃO
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

E, para constar e surtir efeitos legais, lavro o presente Termo de Constatação em três
vias, que passam a fazer parte integrante do auto de infração lavrado contra o
contribuinte em relação aos fatos aqui narrados. (Grifo nosso)
12.
Ante as alterações e inovações legislativas relativas à aplicação de multa isolada
no caso de compensação indevida, desde a edição da Lei 10.833, de 2003, necessário analisar a
legislação vigente à época dos fatos geradores e verificar se a conduta praticada pelo recorrente
estava sujeita à penalidade aplicada à época dos fatos.
13.
Pois bem. Nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), a
obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ou
seja, é uma obrigação de dar. A obrigação acessória, por sua vez, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas, ou seja, é uma obrigação de fazer ou não
fazer.
14.
Como observa Sacha Calmon1, a “infração fiscal configura-se pelo simples
descumprimento dos deveres tributários de dar, fazer e não fazer, previstos na legislação”.
“Caracterizada a infração deve ser a sanção”. Assim, “a hipótese de incidência da norma
sancionante, que aplica multa por descumprimento de obrigação acessória, é ter o contribuinte
feito o que era proibido fazer ou não ter feito o que era obrigatório fazer”; é dizer, a hipótese de
incidência da norma sancionante é o ilícito. (Grifo nosso).
15.
A matéria ainda não está pacificada neste Carf. Compulsando a jurisprudência
deste tribunal administrativo verifica-se decisões em diversas direções: algumas negando a
existência de previsão legal para imputação da multa isolada antes da edição da Lei 11.051, de
2004, outras afirmando a sua existência e algumas afastando a multa isolada em face de
retroatividade benigna.
16.
A solução da controvérsia consiste, portanto, em verificar se o ilícito praticado
pelo recorrente estava sujeito à penalidade de multa isolada à época da infração fiscal.
17.
A redação original do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, previa a
imposição de multa isolada no caso de compensação indevida nas hipóteses de i) o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, ii) de o crédito ser de
natureza não tributária, ou iii) em que ficar caracterizada a prática de sonegação, fraude ou
conluio. Verbis:
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.

1 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Infração tributária e sanção. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Sanções
admnistrativas tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 425-426.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
(Grifo nosso)
18.
Note-se que, nos termos do §1o, ao débito indevidamente compensado, mesmo no
caso de crédito de natureza não tributária, aplica-se o disposto nos §§ 6o a 11 da Lei 9.430, de
1996, os quais foram alterados pela referida Lei 10.833, de 2003. Nesses parágrafos, verifica-se
que até essa data, os débitos indevidamente compensados eram considerados compensação não
homologada. À época, ainda não existia a nomenclatura compensação não declarada, somente o
impedimento à compensação com determinados créditos.. Veja-se:
Art. 74. [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifo nosso)
19.
Em seguida o §2o da Lei 10.833, de 2003, dispõe que a multa isolada no caso de
compensação indevida com crédito de natureza não tributária estaria sujeita aos percentuais
previstos nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, ou seja, aos percentuais de 75% ou
150%, conforme o caso.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de
2004)
[...]
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pela art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. (Incluída pela Lei no 9.532,
de 1997) (Grifo nosso)
20.
Verifica-se, pois que na redação original da Lei 10.833, de 2003, a hipótese de
incidência da multa isolada era a compensação indevida com crédito de natureza não tributária.
Como dito, tal compensação nessa época era considerada não homologada.
21.
Posteriormente, a Lei 11.051, de 2004, alterou a redação do art. 18 da Lei 10.833,
de 2003, e segregou o que até então era considerado compensação indevida em compensação não
homologada e compensação não declarada, mantendo-se a multa isolada, porém no percentual de
150%, conforme previsto no inciso II do art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Veja-se:
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
...................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
............................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
22.
Com efeito, a referida Lei 11.051, de 2004, incluiu o §12 no art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, para elencar as hipóteses de compensações não declaradas, até então consideradas não
homologadas pela Lei 10.833, de 2003, dentre elas o crédito de natureza não tributária, e
assentou no §13 que a manifestação de inconformidade decorrente de compensação considerada
não declarada não mais suspende a exigibilidade do débito compensado, porquanto não mais
sujeita ao rito do Decreto 70.235, de 1972. Veja-se:
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004
Art. 74. ............................................................................
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§12 deste artigo.
23.

Note-se que com a Lei 11.051, de 2004, a hipótese de incidência da multa isolada
continuou a ser compensação indevida, seja com crédito de natureza não tributária (títulos
públicos, por exemplo), seja com crédito de terceiro, decorrente de tributos não administrados
pela Receita Federal, crédito prêmio de IPI, dentre outros. Embora a lei tenha instituído a figura
da ‘compensação não declarada’ e mantido a multa isolada, verifica-se que o ilícito continuou o
mesmo - compensação indevida -, porém sob nomenclatura diferente.
24.

Em síntese, a multa isolada é devida no caso de compensação com crédito de
natureza não tributária na redação original da Lei 10.833, de 2003, o que era considerado à época
compensação indevida (não homologada). Com o advento da Lei 11.051, de 2004, multa isolada
permaneceu sobre compensação indevida, porém passou a ser considerada como compensação
não declarada (art. 18, § 4o da Lei no 10.833, de 2003 c/c art. 74, §12, II, “e” da Lei no 9.430, de
1996).
25.

Reitero, a hipótese de incidência da norma sancionatória é o ilícito, qual seja,
compensação indevida, cuja sanção é a multa isolada. O fato de a Lei 10.833, de 2003 nomear tal
ilícito de compensação não homologada e a Lei 11.051, de 2004, de compensação não declarada,
não é causa para elidir a penalidade, porquanto a compensação com crédito de natureza não
tributária - matéria dos autos - é considerada compensação indevida em ambas as leis.
26.

Como dito antes, a Lei 11.051, de 2004, ampliou a multa isolada de 75% para
150% no caso de compensação não declarada (inciso II da Lei 9.430, de 1996). Todavia,
esse
percentual não permaneceu durante muito tempo, porquanto a Lei 11.196, de 2005, retornou o
percentual ao patamar de 75%, o qual fora mantido com a Lei 11.488, de 2007. Veja-se:
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005

Art. 18. ........................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR) (Grifo nosso)

Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
[...]
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR) (Grifo nosso)
27.

Como se vê, permanece o percentual de 75% para a multa isolada no caso de
compensação não declarada.
28.

Oportuno observar ainda que a Lei 12.249, de 2010, acrescentou os §§ 15 e 17 ao
art. 74 da Lei 9.430, de 1996 os quais estabelecem multa isolada de 50% no caso de
compensação não homologada.
Art. 74. [...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
29.

Na sequência, a MP 656, de 2014, convertida na Lei 13.097, de 2015, revogou tais
parágrafos e, com uma redação mais clara, manteve o percentual de 50% para multa isolada
decorrente de compensação não homologada.
Art. 74. [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
30.

Observe-se que com o advento da Lei 11.051, de 2004, o legislador segregou as
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

compensações indevidas em compensação não homologada, sujeita à multa isolada de 50%, e
compensação não declarada, sujeita a multa isolada de 75%. Com a modificação legislativa, cada
ilícito passou a ter penalidade distinta, logo, não há falar-se em aplicação do percentual de 50%
no caso de compensação não declarada.

31.

Nesse mesmo sentido tem se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Carf. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2004, 30/06/2004
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS NÃO ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. APLICAÇÃO.
PERCENTUAL DE 75%.
A compensação com créditos que não são relativos a tributos administrados pela
Receita Federal (que abrange os créditos que nem mesmo têm natureza tributária), sem
fraude, enseja a aplicação de multa isolada de 75%, seja pela redação original do art. 18
da Lei 10.833/2003, seja pela redação dada pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005, seja
pela redação da Lei 11.488/2007. As mudanças de redação e terminologia não são
suficientes para indicar que houve em determinado momento supressão da mencionada
hipótese ensejadora da multa.
Na análise da penalidade a ser aplicada, assim como na análise da possibilidade de
aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, leva-se em
consideração a conduta (ação) praticada pelo contribuinte, e não o nome dado a esta
conduta pela legislação. (Acórdão Carf no 9101-004.089, de 04/04/2019, Redatora
designada Livia De Carli Germano)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não tributária sem
evidência de fraude está prevista desde a redação original do art. 18 da Lei no
10.833/2003, e apenas foi majorada temporariamente ao percentual de 150% na
vigência da Lei no 11.051/2004, sendo restabelecida ao percentual de 75%, após as
alterações promovidas pelas Leis no 11.196/2005, 11.488/2007, 12.249/2010 e
13.097/2015. (Acórdão Carf no 9101-004.224, de 05/06/2019, Redatora designada Edeli
Pereira Bessa)
32.

Nestes termos, considero devida a multa isolada de 75%; com efeito, não há falar-
se em seu cancelamento ou redução.
33.

A Alegação de dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, porquanto o débito
oriundo da compensação declarada indevida encontra-se em cobrança perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional também não merece prosperar. A multa isolada de 75% no caso de
compensação considerada não declarada independe do parcelamento ou pagamento do débito
indevidamente compensado. Trata-se de infração independente, cujo ilícito sujeito à sanção é a
utilização de créditos vedados pela legislação.
34.

Quanto à alegação de ausência de razoabilidade da atividade administrativa e o
efeito confiscatório do tributo (multa), trata-se, na essência, de questionamento de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004005/2007-14

constitucionalidade de lei e também não assiste razão ao recorrente. Pois, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma trilha
a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
35.

Por fim, o recorrente pleiteia ainda a aplicação ao caso em análise do racional das
decisões administrativas em favor da sua tese, como meio de harmonização dos julgados.
36.

Tal pleito também não merece prosperar. Somente as decisões vinculantes nos
termos da lei e do Regimento Interno deste Carf (Ricarf) vinculam este colegiado, o que não é
caso das decisões citadas pelo recorrente.
Conclusão
37.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital